Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. DANO MORAL NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. O recorrente foi condenado a pagar à autora/recorrente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais. O recorrente também foi condenado a se abster de descontar qualquer valor a título de verba salarial superior a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida.
3. Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, defende a legalidade dos descontos efetivados acima do percentual de 30% (trinta por cento), para o fim de recuperação de débitos inadimplentes. Ademais, alega que não há dano moral indenizável, pois não teria descumpriu determinação judicial e tampouco agiu de má-fé.
4. Segundo exposto na inicial, a parte recorrida é correntista de estabelecimento bancário do recorrente. Relata que, após o período em que esteve desempregada, e, com o início de nova atividade laboral remunerada, o recorrente efetivou desconto em sua conta corrente, a fim de quitar parcelas em atraso de empréstimo contraído junto ao recorrente. Narra que não restou qualquer valor para sua sobrevivência.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. O artigo 1o da Lei n.o 10.820, de 17.12.2003, estabelece que os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.
7. Consoante entendimento desta 1a Turma Recursal, é válida a cláusula contratual que prevê desconto em conta corrente vinculada conta salário, desde que respeite o limite de 30% (trinta por cento) do valor salarial, sob pena de ocasionar risco de comprometimento da própria subsistência do devedor. (Acórdão n. 1161323, 07091431920188070018, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/03/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019). Assim, considerando a retenção integral dos valores, cabível a restituição de 70% (setenta por cento) dos valores debitados, conforme determinou o Juízo de origem.
8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrente tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrida. Aliás, conforme entendimento desta Turma, o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral.
9. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.